Tribunal: TJSP
Processo: 2108962-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ção da linha de transmissão poderá resultar em danos à saúde humana e ao meio ambiente – Matéria fática a reclamar produção de provas – Desprovimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108962-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Ação ordinária de "constituição de servidão administrativa" para construção, operação e manutenção de Linha de Transmissão 500KV Fernão Dias – Terminal Rio – Decisão agravada que deferiu a imissão provisória na posse – Não demonstração de que a implementação da linha de transmissão poderá resultar em danos à saúde humana e ao meio ambiente – Matéria fática

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Ação ordinária de "constituição de servidão administrativa" para construção, operação e manutenção de Linha de Transmissão 500KV Fernão Dias – Terminal Rio – Decisão agravada que deferiu a imissão provisória na posse – Não demonstração de que a implementação da linha de transmissão poderá resultar em danos à saúde humana e ao meio ambiente – Matéria fática a reclamar produção de provas – Desprovimento do recurso.